Tribunal: TJMT
Processo: 1026521-84.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026521-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA NETO - CPF: 165.748.828-42 (ADVOGADO), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), FERNANDO GRASSESCHI MACHADO MOURAO - CPF: 257.636.188-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
- DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada é medida que se impõe.

Considerando
que os indícios se pairam no sentido de que a indicação na Certidão de Dívida Ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo e a aferição se fora instaurado procedimento administrativo para apurar a responsabilidade tributária dele demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, deve ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
ANDRE SKIRMUNT
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 0002542-55.2012.8.11.0012 promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo agravante, que visava o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento que demandaria dilação probatória.

Irresignado com a decisão proferida, aduz o agravante que a ilegitimidade passiva se trata de matéria cognoscível de ofício e que não demanda dilação probatória.

Sustenta que não poderia constar seu nome na CDA, uma vez que não foi instaurado procedimento administrativo contra ele, para apurar a presença dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Argumenta que, embora a pessoa jurídica esteja em recuperação judicial, não há provas de que os sócios e/ou gerentes tenham agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que seria necessário para que eles fossem pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários.

Assevera que a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal somente é admissível nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, as quais não se assemelham à espécie.

Afirma que os documentos colacionados são suficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo em relação ao recorrente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante na Execução Fiscal nº 0002542-55.2012.8.11.0012.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

71288954
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
76853515
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou
a
Execução Fiscal nº 0002542-55.2012.8.11.0012 em desfavor da pessoa jurídica Independência S.A e dos corresponsáveis Roberto Aparecido Colacrai, Laercio Larindo Spinella, André Skirmunt, Roberto Graziano Russo e Osvaldo Carlos do Prado Silva, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 205.422,16 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), oriundos do não pagamento de ICMS Garantido Integral.

O corresponsável
ANDRE SKIRMUNT
apresentou Exceção de Executividade, onde arguiu que, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
uma vez que não foi instaurado procedimento administrativo contra ele para apurar a presença dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
e motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Diferente do alegado pelo recorrente,
observa-se do título executado que, além de constar o nome da pessoa jurídica, foi indicado na CDA o nome dos corresponsáveis.

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que, no caso dos autos, deve ser aplicado o entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103) de que, quando constar o nome do corresponsável pelo débito tributário na CDA executada, incumbe à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]". (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

Destarte, em consonância com os citados precedentes, a indicação na Certidão de Dívida Ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva.

Outrossim, registre-se que, em princípio, aferir se fora instaurado procedimento administrativo para apurar a responsabilidade tributária do corresponsável, bem como se de fato praticou ou não qualquer uma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.

Como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)”. (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Destarte, por ora, não visualizo a possibilidade de se afastar a responsabilidade do recorrente, por meio da defesa escolhida, uma vez que a insurgência embora se tratar de matéria de ordem pública, demandaria dilação probatória para sua constatação.

Além disso, a título de esclarecimento, necessário ressaltar que, no vertente caso, os indícios são de não se tratar de hipótese de redirecionamento da execução fiscal, como suscitado nas razões recursais, pois consta na CDA executada o nome dos corresponsáveis e eles figuraram no polo passivo da execução fiscal desde o ajuizamento da demanda.

Posto isso, ausente a plausibilidade do direito aventado em sede recursal, por ora, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021